Tribunal: TJSP
Processo: 1007481-43.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência.

2. ACIDENTE DE VEÍCULO – A autora dirigia pela rodovia que está sob concessão da ré e sofreu abalroamento devido ao ingresso de um cachorro na pista, o que acarretou avarias em seu veículo – Condenação da ré ao pagamento do valor despendido com o aluguel de outro veículo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência.

2. ACIDENTE DE VEÍCULO – A autora dirigia pela rodovia que está sob concessão da ré e sofreu abalroamento devido ao ingresso de um cachorro na pista, o que acarretou avarias em seu veículo – Condenação da ré ao pagamento do valor despendido com o aluguel de outro veículo durante o conserto do sinistrado – Responsabilidade objetiva da concessionária – Teoria do risco administrativo – Exegese dos artigos 37, § 6.o, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de causas excludentes de responsabilidade – Demonstrado o nexo etiológico entre o dano e a conduta omissiva da ré, surge para esta o dever de indenizar o prejuízo material suportado pela autora.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA – Cálculo desde o desembolso, com base na Tabela Prática para débitos judiciais em geral (INPC) – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido, com observação.